Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730355-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: LUZIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora salarial. Não há pedido liminar. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator